Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO ORDINÁRIO E ADESIVO PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO. PARTILHA. IMÓVEL MENCIONADO EM RÉPLICA. INOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU E DE CONTRADITÓRIO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSUAL LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Não se admite a interposição de dois recursos contra o mesmo ato, seja pelo instituto da preclusão, seja pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
2. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
3. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
4. É defeso ao Autor acrescentar fatos não relatados na inicial e alterar seu pedido sem consentimento da parte contrária, nos termos do art. 329, II, do CPC, de forma que descabe colher tal pretensão em sede recursal, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
5. A desconsideração inversa da personalidade jurídica poderá ocorrer sempre que o cônjuge ou companheiro empresário se valer de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, para subtrair do outro cônjuge ou companheiro direito oriundo da sociedade afetiva, nos termos do §2o do art. 133 do CPC e precedentes desta e. Corte de Justiça.
6. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”, dependente, entretanto, de iniciativa da parte.
7. Recurso adesivo não conhecido. Recursos principais conhecidos e desprovidos.